Tribunal: TJSP
Processo: 1002684-38.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autora, apelante, que pede a reforma da decisão para majoração dos danos morais. Ré que apela pugnando pela reforma da decisão para a improcedência do feito, ou, subsidiariamente, redução dos valores da condenação em danos morais. Ofensas perpetradas pela Ré em face da Autora em seu local de trabalho. Prova

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Autora, apelante, que pede a reforma da decisão para majoração dos danos morais. Ré que apela pugnando pela reforma da decisão para a improcedência do feito, ou, subsidiariamente, redução dos valores da condenação em danos morais. Ofensas perpetradas pela Ré em face da Autora em seu local de trabalho. Prova testemunhal constante dos autos que corrobora a ocorrência das ofensas. Situação que ultrapassa o limite de mero dissabor do cotidiano. Ambiente de trabalho que deve ser considerado como sagrado, não podendo a Autora ser molestada mediante ofensas no local retira seu sustento e de sua família. Valor da indenização arbitrado em sentença que atende bem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Decisão que deve ser mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002684-38.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante/apelada MARIA
ISABEL CUNALI CAGNONI DELMANTO, é apelada/apelante BIANCA ALVES DOS
REIS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-38.2018.8.26.0360 -Voto no 8366
2
Voto no 8366
Apelação no 1002684-38.2018.8.26.0360
Apelante/Apelado: MARIA ISABEL CUNALI CAGNONI DELMANTO
Apelante/Apelado: BIANCA ALVES DOS REIS SILVA
Comarca: 2a. Vara do Foro da Comarca de Mococa
Apelações. Ação de indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Autora, apelante, que pede a reforma da
decisão para majoração dos danos morais. Ré que apela pugnando
pela reforma da decisão para a improcedência do feito, ou,
subsidiariamente, redução dos valores da condenação em danos
morais. Ofensas perpetradas pela Ré em face da Autora em seu
local de trabalho. Prova testemunhal constante dos autos que
corrobora a ocorrência das ofensas. Situação que ultrapassa o
limite de mero dissabor do cotidiano. Ambiente de trabalho que
deve ser considerado como sagrado, não podendo a Autora ser
molestada mediante ofensas no local retira seu sustento e de sua
família. Valor da indenização arbitrado em sentença que atende
bem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Decisão
que deve ser mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.
I Relatório
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Maria Isabel Cunali
Cagnoni Delmanto e por Bianca Alves dos Reis Silva em face da sentença de fls. 85/93, da
lavra do MM. Juízo da 2a. Vara do Foro da Comarca de Mococa, proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais.
A sentença julgou a ação procedente “para condenar a requerida a
indenizar a autora pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação de
dano moral, atualizados monetariamente a partir da fixação e acrescidos de juros legais a
partir do dano (recebimento da notificação)”.
Restou, ainda, a requerida, por força da sucumbência, condenado no
reembolso das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-38.2018.8.26.0360 -Voto no 8366
3
A Ré apresenta apelação às fls. 95/109, requerendo seja dado provimento
ao recurso para a improcedência da demanda, afastando-se a sua condenação em
indenização por danos morais, ou subsidiariamente, que referidos valores sejam reduzidos.
A Autora, por sua vez, se insurge contra a decisão através do apelo de fls.
113/126, pugnando pela reforma da sentença para majoração dos danos morais para o
importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Cada parte apresentou contrarrazões face ao recurso da adversária.
Recursos tempestivos. Preparo por parte da Ré recolhido (fls. 110/111).
Ausente o preparo da Autora, tendo em vista ser beneficiária da
assistência judiciária gratuita.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Ambos os recursos não comportam provimento.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por BIANCA
ALVES DOS REIS SILVA em face de MARIA ISABEL CUNALI AGNONI
DELMANTO, ambos qualificados nos autos, afirmando, em síntese, ter
sido ofendida pela requerida em seu local de trabalho, fato que lhe gerou
prejuízo de ordem moral.
Asseverou a requerente que é locatária de um imóvel cuja propriedade é
da requerida, figurando como fiadora, em aludida relação contratual, a
genitora da autora.
Aduziu que a requerida solicitou fossem entregues cópias de matrícula do
imóvel no qual reside a genitora da autora.
Pontuou que após referida solicitação, em seu local de trabalho
compareceu o marido da requerida pretendo obter as aludidas cópias de
matrículas, no entanto, sem êxito, uma vez que, como informado naquela
ocasião pela autora, tal documento encontrava-se em sua residência.
Discorreu que, naquela oportunidade, acordaram pela busca das
solicitadas cópias na casa da requerente, o que, no entanto, não foi feito.
Narrou que, então, após alguns dias, novamente, compareceu em seu
local de trabalho, o marido da requerida, solicitando cópias da matrícula
do imóvel no qual reside a genitora da autora, oportunidade que mais
uma vez a autora o pediu que comparecesse em sua residência para obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-38.2018.8.26.0360 -Voto no 8366
4
o solicitado, o que, repetidamente, não foi feito, por parte do marido da
requerida.
Contou que, então, no dia 22/09/2018, por volta das 11h00, compareceu
em seu local de trabalho a requerida, que, por sua vez, passou a ofendê-
la, proferindo o seguinte: - Você é a Bianca? Vem aqui que eu vou falar
de você para o seu patrão, mostrar quem você é para o seu patrão. Você
é uma irresponsável, você não tem palavra, você não tem integridade,
cuidado com essa menina, você vai ter dores de cabeça com ela, ela não
é o que você pensa, ela enrolou meu marido por três vezes.
Aduziu ter sofrido, diante das ofensas proferidas pela requerida, grande
abalo psíquico, sobretudo pelo fato ter se dado em seu local de trabalho.
Pugnou, por fim, pela procedência da ação, com a condenação da
requerida a pagar a quantia correspondente a R$ 7.000,00 (sete mil
reais), a título de reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/06).
Com a inicial, vieram documentos (fls. 14/27).
Realizada audiência para tentativa de conciliação, esta restou infrutífera
(fl.37).
Citada, a requerida apresentou contestação às fls. 39/50, alegando, em
resumo, não ter agredido verbalmente a autora em seu local de trabalho,
uma vez que se limitou a solicitar a esta a entrega de cópias da matrícula
do imóvel de sua genitora, conforme havia acordado anteriormente.
Por fim, alegando inexistir comprovação de qualquer transtorno ou
situação vexatória que pudesse ter constrangido a requerente, pugnou
pela improcedência do feito. (fls. 39/50).
Anoto a existência de réplica (fls. 53/58).
Durante audiência de instrução foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas e
a parte autora.
É o relatório”.
A partir de minuciosa análise do conjunto probatório carreado aos autos,
entendo configuradas ofensas à esfera dos direitos de personalidade da Autora, as quais
infligiram-lhe constrangimento no meio social, em especial em seu local de trabalho,
denegrindo a sua honra, não se tratando de mero aborrecimento e contratempo cotidiano,
sendo, portando, devida indenização por danos morais.
No caso em comento, constam dos autos depoimentos de testemunhas
que confirmam a ocorrência de graves ofensas no local de trabalho da Autora.
Depreende-se do depoimento do senhor Luiz Raimundo de Oliveira,
patrão da Autor que:
“No dia dos fatos, a Ré compareceu em seu
estabelecimento e, após se identificar, o indagou sobre quem seria a
autora, que, por sua vez, estava ao seu lado e se apresentou. Narrou que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-38.2018.8.26.0360 -Voto no 8366
5
então, a requerida o disse para tomar muito cuidado com essa menina,
pois ela iria lhe causar muitos problemas, pois não era uma pessoa
confiável, era desonesta e havia feito seu marido de bobo. Contou que a
ré afirmou ainda que a autora, junto às demais com quem dividia a
moradia, estavam utilizando seu apartamento apenas para estabelecerem
relações sexuais. Pontuou que a atitude da requerida ocasionou um
clima ruim em seu estabelecimento, pois lá, quando dos fatos, havia
clientes, quais sejam 02 (dois) casais. Discorreu que não mandou embora
a autora pois esta já laborava em sua loja há cerca de 06 (seis) meses e,
neste período, sempre apresentou pontualidade e assiduidade, sendo
muito correta no desempenho de suas funções. Asseverou que a autora,
na qual deposita total confiança, até os dias atuais trabalha em seu
estabelecimento e apresenta conduta exemplar. Aduziu que, quando do
acontecimento, a autora ficou muito nervosa e passou a chorar
copiosamente, em razão do qual a dispensou mais cedo de suas funções.
Explanou que os clientes que estavam presentes no local dos fatos
notaram o acontecimento, sendo que um casal, inclusive, após os fatos,
comentou ter sidondesagradável a situação presenciada”.
Rafaella Mendes, colega de trabalho da Autora, também foi ouvida como
testemunha e narrou que:
“No dia dos fatos, a requerida chegou ao local em labora
perguntando quem seria Bianca. Narrou que, então, Bianca se
identificou, oportunidade em que a ré perguntou pelo seu patrão.
Discorreu que a requerida disse ao patrão da autora que esta não era
uma pessoa de palavra, que não tinha integridade, que era mentirosa e
iria dar dor de cabeça a ele e que era para este tomar cuidado com a
funcionária que tinha em seu estabelecimento. Asseverou que Bianca, em
razão dos fatos, chorou demasiadamente. Aduziu que haviam clientes no
estabelecimento, quando dos fatos, os quais notaram os fatos. Informou
que nenhuma das testemunhas arroladas pela parte requerida presenciou
os fatos”.
Quanto às testemunhas arroladas pela Ré, o senhor Renato Moreira do
Nascimento afirmou em juízo que:
“não presenciou os fatos. Disse, todavia, que mantém
apreço pela requerida e que desde o ano de 2004 mantém bom
relacionamento com esta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-38.2018.8.26.0360 -Voto no 8366
6
E, por fim, o senhor Ricardo Akira Harada afirmou que:
“É vizinho da requerida. Explanou que não estava presente
quando a requerida compareceu ao local de trabalho da autora. Contou
que presenciou, todavia, um discussão entre as partes, no prédio em que
reside, na qual a requerida cobrava a entrega de um documento por
parte da requerente. Narrou que presenciou tal discussão pois estava
deixando o prédio no qual reside, motivo pelo qual esteve próximo ao
desentendimento. Afirmou que em tal discussão, as meninas pareciam
mais exaltadas, enquanto a requerente aparentava relativa calma.
Pontuou ter ouvido alguma das meninas dizer à requerida que tomasse
naquele lugar e que o documento seria pego com o seu advogado, sem
saber precisar, contudo, se de fato tal ofensa partiu de Bianca, pois as
meninas com quem esta reside possuem timbres parecidos”.
Da leitura do depoimentos, não há dúvidas que as graves ofensas
proferidas pela Ré no ambiente de trabalho da Autora geraram dano à honra da ofendida,
sendo indiscutível que tais ofensas perpetradas em seu ambiente de trabalho denegriram
sua imagem no seu entorno social.
É de se considerar que o local de trabalho é ambiente sagrado para quem
dali retira o seu sustento e de sua família, não devendo portanto ser molestado em razão de
assuntos alheios em seu horário de expediente, ficando, ainda, claro que a conduta
desempenhada pela Ré tem claros contornos de ofensa aos direitos da personalidade da
Autora.
No mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já assentou o
entendimento de que:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim,
na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
ín- timos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de
Processo Civil.” (STJ, 3a T., REsp. 86.271/SP, Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 10.11.1997,
DJU 09.12.1997, p. 64.684).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-38.2018.8.26.0360 -Voto no 8366
7
Conforme dispõe o art. 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Da análise referido dispositivo, é possível destacar os pressupostos
necessários para a configuração da responsabilidade civil, quais sejam, a ação ou omissão,
a culpa ou dolo do agente, o nexo causal e o dano.
Assim, quanto aos danos morais, no caso em tela, não há como não
aceitarmos o dano moral sofrido pela Autora, dano este que não pode ser considerado como
mero aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia, mas sim grande dissabor diante
da situação de ser ofendida em seu local de trabalho.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a impor ao
ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a evitar a repetição
do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão, a
duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e do
lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e
compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito
do lesado.
Em atenção aos critérios acima mencionados e toda a situação fática
narrada nos autos, reputo suficiente a fixação do valor da indenização moral no importe de
R$ 3.000,00 (três mil) reais arbitrada pelo digno juízo a quo.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a indenização fixada a
título de danos morais deverá ser corrigida monetariamente desde o arbitramento
(sentença) e com juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmulas 362 e 54,
respectivamente, do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002684-38.2018.8.26.0360 -Voto no 8366
8
A teor da Súmula 326 do STJ1, deve a Ré ser condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte adversa,
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos
requisitos do art. 85, § 2o e §11, do Código de Processo Civil.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos,
mantendo a decisão de primeiro grau, nos termos em que proferida.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 Sumula 326, STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado
na inicial não implica sucumbência recíproca.